Tribunal: TJBA
Processo: 0000570-81.1995.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000570-81.1995.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CLEOMADSON AMORIM SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

APELADO: PROFERTIL PRODUTOS QUIMICOS E FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE. COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000570-81.1995.8.05.0022
, em que figuram como apelante LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA e outros e como apelado PROFERTIL PRODUTOS QUIMICOS E FERTILIZANTES LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.